Tribunal: CARF
Processo: 16561.720038/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720038/2020-39
ACÓRDÃO
9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA DE MULTA
ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. CENÁRIO EM QUE A MULTA ISOLADA
NÃO ESTAVA EM EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Os casos confrontados, entretanto, não precisam ser idênticos, bastando
que haja similitude fática e jurídica entre eles. Na verificação da similitude,
é preciso se atentar para aqueles aspectos, principalmente fáticos, que
importaram ao julgador na sua decisão. Em outras palavras: não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se alguma circunstância foi
relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os
julgadores do paradigma, diante daquele aspecto o contido no recorrido –
que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o
julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Luís
Henrique Marotti Toselli. Participou do julgamento o Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Jeferson
Teodorovicz, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1302-006.402, proferido em 14.03.2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 4796/4832) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSÍVEL ERRO QUANTO AO MONTANTE DA
INFRAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO PELA
AUTORIDADE JULGADORA. POSSIBILIDADE.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
3
Eventual erro cometido pela autoridade fiscal quanto ao montante da infração
apontada no lançamento de ofício não configura causa de nulidade da autuação,
podendo haver a correção dos valores por decisão da autoridade julgadora.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO DE ANÁLISE
EXPLÍCITA. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO COMUNS COM PEDIDO PRINCIPAL.
PREJUÍZO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não é nula a decisão administrativa que deixa de se pronunciar explicitamente em
relação a pedido subsidiário, quando os fundamentos adotados na decisão para
rejeitar o pedido principal são aplicáveis, também, ao pedido subsidiário, de modo
que não existe prejuízo ao direito de defesa da parte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ÁGIO SOBRE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO. LIMITE
MÁXIMO MENSAL. APURAÇÃO ANUAL COM RECOLHIMENTOS MENSAIS POR
ESTIMATIVA. BALANÇO/BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. LIMITAÇÃO AO
PRODUTO DO LIMITE MENSAL PELO NÚMERO DE MESES CONTIDOS NA
APURAÇÃO.
O limite máximo fixado na legislação para a amortização fiscal do ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura é fixado por meio de uma taxa
mensal, que não poderá exceder ao resultado da multiplicação da razão de um
sessenta avos pelo número de meses contidos no período de apuração.
No caso de apuração das estimativas de IRPJ com base em balancete/balanço de
suspensão/redução, o limite máximo em cada apuração será o resultado da
multiplicação da referida razão pelo número de meses contidos no respectivo
balanço/balancete.
ÁGIO SOBRE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO.
FACULDADE. OMISSÃO EM DETERMINADO PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO.
APROVEITAMENTO FUTURO COM RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE.
Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa jurídica
tem a faculdade de computar ou não a amortização fiscal do ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A omissão, ou uso de taxas
inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia do direito à
amortização em períodos subsequentes.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
ANOS-CALENDÁRIOS
ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE IMPOSTO A PAGAR. APURAÇÃO COM BASE EM
BALANÇO/BALANCETE
DE
SUSPENSÃO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
GLOSA.
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
4
No caso de apuração das estimativas de IRPJ com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, não há óbice a que eventual saldo de imposto pago no
exterior em anos-calendários anteriores, desde que devidamente controlados, na
forma exigida pela legislação, seja utilizado para compensar os valores apurados
nos referidos balanços/balancetes.
Na ausência de controle dos saldos passíveis de compensação, e da demonstração
da observância dos requisitos e limites fixados na legislação, deve ser glosada a
compensação realizada.
CSLL. APURAÇÃO REFLEXA. MESMA DECISÃO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, votaram
por rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para (i) reduzir as glosas de despesas com amortização, mantendo as glosas, apenas,
em relação aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, nos valores, respectivamente,
de R$ 473.030.463,44, R$ 315.353.642,30 e R$ 157.676.821,15; (ii) reduzir as multas isoladas pelo
não recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL em relação ao mês de setembro de 2015, para os
valores, respectivamente, de R$ 120.023.859,94 e R$ 43.208.949,58; e (iii) cancelar as exigências a
título de IRPJ e CSLL apuradas ao final do ano-calendário de 2015, nos termos do relatório e voto
do relator.
Contra tal decisão, o contribuinte opôs embargos de declaração, sustentando a
ocorrência de (i) omissão quanto ao fato de os pagamentos terem sido realizados na vigência da
Lei no 9.249/95; (ii) obscuridade em razão da inovação do critério jurídico do lançamento com
relação à fundamentação jurídica; (iii) obscuridade e contradição em razão da inovação do critério
jurídico do lançamento com relação à fundamentação fática; (iv) contradição quanto a
manutenção das glosas da exclusão do ágio por rentabilidade futura; (v) omissão acerca da
aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN; (vi) omissão quanto à impossibilidade de
aplicação da multa isolada após o encerramento do ano-calendário.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que rejeitou os embargos de declaração,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
5
Contra tal decisão, o contribuinte interpôs recurso especial sustentando que o
Acórdão no 1302-006.402 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto às seguintes matérias:
 Primeira matéria: “a tributação em bases universais submete-se ao princípio da
irretroatividade da Lei — Lucros apurados em períodos anteriores à entrada em
vigor de regime estabelecido por nova lei (caput e § 2° do art. 43, art. 105 e art.
142 do CTN e art. 25 da Lei n°9.249/95)”, com base nos Acórdãos paradigma de
números 9101-006.384 e 9101-001.388;
 Segunda matéria: "Inovação no critério jurídico do lançamento —
fundamentação jurídica (arts. 142 e 146 do CT1V)", com base nos acórdãos
paradigma de números 9101-002.961 e 1401-002.822;
 Terceira matéria: “DA APURAÇÃO DOS LUCROS NAS CONTROLADAS INDIRETAS
— ausência de tratamento discriminatório entre controlada direta e indireta
leva a erro na matéria tributável e a nulidade do lançamento (§ 6° do art. 1° da
IN SRF n° 213/2002)”, com base nos acórdãos paradigma de números 1201-
005.381 e 1201-001.465;
 Quarta matéria: “Aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN”, com base
nos acórdãos paradigma números 9101-006.498 e 9303-010.320; e
 Quinta matéria: “Concomitância da cobrança da multa isolada com a multa de
ofício (art. 44, II, b da Lei no 9430/96)”, com base nos acórdãos paradigma de
números 9101-006.699 e 9101-005.695.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que deu seguimento parcial ao recurso
especial apenas com relação à quinta matéria (“Concomitância da cobrança da multa isolada com
a multa de ofício (art. 44, II, b da Lei no 9430/96)”).
O contribuinte, intimado, interpôs agravo, que foi rejeitado.
Na matéria conhecida, sustenta o contribuinte em seu recurso especial, em síntese,
que: (i) o fato de o acórdão recorrido ter afastado a multa de ofício nos autos de infração de IRPJ e
CSLL não tem o condão de sanear o vício pré-existente, qual seja, o lançamento concomitante da
multa isolada e da multa de ofício; (ii) o vício decorrente da concomitância da multa isolada e da
multa de ofício surgiu na origem, isto é, no uso da competência privativa da Autoridade Fiscal de
constituir o crédito tributário pelo lançamento, de forma que a consequência jurídica lógica é a
declaração de nulidade da multa isolada lançada pelo Fisco, ainda que a Autoridade Julgadora
conclua pela improcedência da multa de ofício, sob pena de afronta ao art. 142 do CTN; e (iii) o
entendimento do acórdão recorrido contraria outros de julgados do CARF.
A Fazenda Nacional, intimada, apresentou contrarrazões, alegando, em resumo,
que (i) não há óbice de que sejam aplicadas ao contribuinte faltante, diante de duas infrações
tributárias, duas penalidades que possuam a mesma base de cálculo; (ii) a aplicação da multa de
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
6
ofício, prevista no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/96, resultou falta de recolhimento de tributo
(IRPJ/CSLL) por parte da empresa, enquanto a denominada multa isolada, fundada no art. 44, II, ‘b’
da Lei 9.430/96, foi aplicada em razão do descumprimento da sistemática de recolhimento por
estimativa mensal do IRPJ e da CSLL; (iii) o não recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa é
infração bastante diversa daquela consistente na omissão de receitas apurada ao final do ano-
calendário; (iv) a utilização, pelo legislador, da expressão “ainda” significa que a multa é exigida
tanto na hipótese de apuração de lucro real e base de cálculo positiva da CSLL, como no caso da
apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL; e (v) especificamente, quanto à
base de cálculo das duas penalidades, a multa de ofício incide sobre o tributo devido pela parte e
que não foi recolhido no momento oportuno; já a multa isolada deve ser calculada sobre as
antecipações que não foram pagas pela empresa no decorrer do ano. Nem sempre o conjunto
dessas antecipações equivalerá ao tributo cobrado.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do despacho que rejeitou o agravo
em 06.12.2023 (fl. 4950) e interpôs o recurso especial ora em análise em 18.12.2023 (fl. 4952)
Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
7
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido afirmou que a matéria
da concomitância entre multas isoladas e a multa de ofício estaria prejudicada em razão do
cancelamento das exigências a título de IRPJ e CSLL. Confira-se:
DA CONCOMITÂNCIA DAS MULTAS ISOLADAS COM A MULTA DE OFÍCIO
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta a
impossibilidade da exigência conjunta das multas isoladas pelo não recolhimento
das estimativas com a multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL apurado ao final do ano-
calendário, em decorrência das infrações constatadas.
Diante da decisão adotada no item 4, contudo, tal matéria se torna prejudicada,
posto que houve o cancelamento das exigências a título de IRPJ/CSLL apuradas
em relação ao ano-calendário de 2015, de modo que nenhuma multa de ofício
permanece sob cobrança nos autos.
Neste sentido, apenas as multas isoladas de 50% (cinquenta por cento) continuam
a ser cobradas, de modo que não se pode, em definitivo, falar-se em
concomitância.
Em sede de embargos de declaração, o contribuinte alegou omissão com relação à
concomitância entre multa isolada e multa de ofício. O despacho que rejeitou os embargos
limitando-se a afirmar que não haveria omissão, posto que “voto condutor expressamente
consignou a pertinência da cobrança de multa isolada na hipótese dos autos”.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte pede o cancelamento da “multa isolada
de IRPJ e CSLL, em consequência de sua concomitância com a multa de ofício aplicada no PAF no
16651.720077/2020-36”. No entanto, eventual concomitância com multa de ofício discutida no
Processo Administrativo no 16651.720077/2020-36 não foi discutida no acórdão recorrido e
tampouco objeto de embargos de declaração.
Diante desse cenário, entendo que o prequestionamento está circunscrito à
necessidade de os julgadores se pronunciarem acerca da concomitância entre multa isolada e
multa de ofício quando não há mais multa isolada em exigência.
Ocorre que os Acórdãos paradigmas de números 9101-006.699 e 9303-010.320 não
tratam da matéria presquestionada, mas, sim, da possibilidade de concomitância entre multa
isolada e multa de ofício em um cenário em que ambas estavam em exigência. Por essa razão, não
vislumbro a exigida similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.

II - CONCLUSÕES

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.535 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2020-39
8
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 5461
DF CARF MF
Original